Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (ID 47719413) opostos por ANDRÉ LUIZ ROSA SOTTER DA SILVEIRA em face de decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Executado ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face de CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença que condenou o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios no processo número 0733254-21.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação e determinou que a serventia providenciasse a realização de bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 251,26. Confira-se a decisão agravada (ID 47203922). Aduz o executado a tese de excesso de execução, repisando os mesmos argumentos lançados na anterior impugnação de ID 130601488, sobre os quais já houve deliberação deste Juízo rejeitando as alegações (ID 131407567). Ademais, os cálculos contidos na petição de ID 156872024 apenas atualizam o valor da memória de cálculo primeva (ID 128774267), consolidados pela preclusão. Dessa forma, rejeito a impugnação. Providencie a z. serventia a realização de bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 251,26. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de cobrança de honorários de sucumbência, assim delineados: 12% sobre o valor da causa de R$ 10.000,00; (ii) o valor da causa atualizado até a data do depósito da execução pelo Agravante, foi de R$ 13.301,11; (iii) o trânsito em julgado foi em 04/02/2022 (ID 115493030). Portanto, cabíveis juros de 1% a partir desta data; (iv) aplicando-se juros a partir de 04/02/2022, no valor da causa atualizado até a data do depósito já efetuado pelo Agravante (22/06/2022), 12% do valor da causa atualizado = R$ 1.596,13; (v) este valor já foi depositado pelo Agravante (ID 130601492) e devidamente recebido pelo Agravado (ID 132039527); (vi) não procede mais um pedido absurdo do Agravado de pagamento de mais R$ 251,26; (vii) mesmo o Agravante solicitando em diversas petições que, acaso o Juízo tivesse dúvidas sobre se ainda existia saldo a pagar, que os autos fossem encaminhados para a Contadoria Judicial a fim de encerrar o assunto, este quedou-se inerte; (viii) alertou-se ao Juízo a quo que não é a primeira vez que o Agravado efetua cobranças com valores muito maiores; (ix) no caso, há de se ter a reforma da decisão do Juízo a quo para que haja provimento jurisdicional ante a omissão com relação aos pedidos do Agravante quando constatou-se cobrança de dívida já devidamente quitada, e ainda, honorários de sucumbência pelo excesso de execução em mais de R$ 1.800,00; (x) afora as questões impugnadas, e os pedidos não analisados pelo Juízo a quo, há de se constatar dúvida concreta sobre o real valor (se é que ainda existe) do pagamento da dívida; (xi) há de merecer reparo na decisão recorrida, uma vez que há litigância de má-fé do Agravado em cobrar dívida já quitada, além de ter de ser condenado em honorários de sucumbência na cobrança em excesso de mais de R$ 1.800,00; (xii) no Agravo de Instrumento pode ser concedido efeito suspensivo à pretensão recursal, de acordo com o art. 1.019 do CPC. Visto que o Juízo a quo determinou na decisão agravada que fosse efetuada constrição via SISBAJUD nas contas do Agravante. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de custas recursais foram recolhidas em face da gratuidade concedida na origem (ID 137104475). É o relatório. DECIDO. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, visto que, no presente caso, a gratuidade da justiça já foi concedida ao Agravado na origem (ID 47203922). Cumpre acentuar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Executado ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face de CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA ante decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença que condenou o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios no processo número 0733254-21.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação e determinou que a serventia providenciasse a realização de bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 251,26. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou a tese de excesso de execução do Agravante trazendo como pano de fundo discussão sobre a cobrança de dívida já devidamente quitada, e ainda, honorários de sucumbência pelo excesso de execução em mais de R$ 1.800,00. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, em sua peça recursal, o Apelante limitou-se a pedir a concessão do efeito suspensivo a fim de evitar prejuízos, sob o argumento de que o Juízo a quo determinou na decisão agravada que fosse efetuada constrição via SISBAJUD nas contas do Agravante. Todavia, não é crível que possível bloqueio Sisbajud na conta do Agravante, no valor de R$ 251,26, seja apto a causar prejuízo ao Agravante, podendo comprometer a sua sobrevivência. Além disso, o Agravante sequer mencionou acerca da probabilidade do direito ou risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar os requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, visto que não se evidencia nos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de não estar demonstrada nos autos a probabilidade a probabilidade do direito alegado. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) no item 28 da peça do agravo de instrumento, foi solicitado que esta Relatoria determinasse ao Juízo a quo que encaminhasse os autos à Contadoria Judicial a fim de se verificar se há possível quantia a ser quitada, onde o Agravante efetuará o pagamento imediatamente; (ii) ocorre que na decisão ID 47296246 foi julgado somente o pedido de efeito suspensivo, não se pronunciando sobre o pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 48276447). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no § 2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator devem ser decididos monocraticamente. Passo, portanto, a analisar o recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Em suas razões recursais, o Embargante alega a ocorrência de omissão, alegando que: (i) no item 28 da peça do agravo de instrumento, foi solicitado que esta Relatoria determinasse ao Juízo a quo que encaminhasse os autos à Contadoria Judicial a fim de se verificar se há possível quantia a ser quitada, onde o Agravante efetuará o pagamento imediatamente; (ii) ocorre que na decisão ID 47296246 foi julgado somente o pedido de efeito suspensivo, não se pronunciando sobre o pedido liminar. Não obstante, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Em que pese o pedido de liminar do Agravante a fim de determinar ao Juízo a quo que encaminhe os autos para a Contadoria Judicial, a fim de ser constada a real quantia da execução, na decisão Agravada não foi indeferido o pedido do Agravante de envio à Contadoria e sim, consta a manifestação do Juízo que a tese de excesso da execução já se encontrava preclusa. Confira-se: Aduz o executado a tese de excesso de execução, repisando os mesmos argumentos lançados na anterior impugnação de ID 130601488, sobre os quais já houve deliberação deste Juízo rejeitando as alegações (ID 131407567). Ademais, os cálculos contidos na petição de ID 156872024 apenas atualizam o valor da memória de cálculo primeva (ID 128774267), consolidados pela preclusão. Diante disso, não cabe a determinação de “envio dos autos originários para Contadoria Judicial para confirmar possível quantia a ser quitada”. Ademais, consoante mencionado na decisão recorrida “o Agravante sequer mencionou acerca da probabilidade do direito ou risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários para a concessão da tutela provisória”. Acrescente-se que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não é o caso dos autos. Diante disso, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com decidido, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios e REJEITO-LHES. É como voto.